Tribunal: TJMT
Processo: 0037201-66.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037201-66.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Professor]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – NÃO EVIDENCIADA – PROFESSOR MUNICIPAL – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE EXTRACLASSE – LEI FEDERAL No11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL (ADI 4167/STF) – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 98, § 4o, CPC – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o recurso declina as razões do inconformismo com o julgado recorrido, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A Lei Federal no. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.o 4167/DF, com efeito
erga omnes
. Logo, o ente municipal deve observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além do limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses; cujos valores correspondentes devem ser apurados em liquidação de sentença, com marco inicial em 27/04/2011 para os pagamentos atrasados.

3. A atualização monetária deve ser de acordo com o Tema 905 do STJ (nas condenações de servidores públicos e empregados públicos, a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E).

4. Sendo a sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação de sentença, na forma do § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

5. Sentença reexaminada e retificada parcialmente. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível c/c Reexame Necessário
de Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais proposta pelo
SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - MT – SUB SEDE CUIABÁ
em desfavor

do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que, ao julgar parcialmente a ação, reconheceu o direito a majoração de 13,3% relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária como hora atividade aos professores substituídos, que deve ser calculada nos termos do § 4o, art. 2o, da Lei Federal no 11.738/2008, acrescido de juros de caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de vencimento de cada parcela, nos termos do art. 1o da Lei no 6.899/81 e súmulas 43 e 54 do STJ.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme art. 20, § 4o, do CPC (id. 3134728/29 e 3134837).

O ente municipal busca a reforma da sentença sob o argumento de que o STF ao julgar a ADI 4167 declarou a constitucionalidade da Lei no 11.738/08, mas não lhe atribuiu caráter
erga omnes
e efeito vinculante na parte concernente ao disposto no § 4o do artigo 2o da referida legislação, o que permite que a questão seja ainda discutida em controle difuso.

Insiste na inconstitucionalidade do § 4o, artigo 2o, da Lei no 11.738/08 por violação aos artigos 25 e 61, § 1o, inc. II, C, da CF/88, na medida em que definir regime jurídico de professores, relativo à jornada de trabalho, é matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo local.

Sustenta a impossibilidade de combinação de regimes jurídicos, porquanto o apelado pretende a aplicação da majoração de 13,3% para pagamento de hora atividade de professores da rede pública municipal, de acordo com o que estabelece a legislação federal, que estabelece piso salarial inferior do que aquele previsto na lei municipal. Ou seja, busca a incidência do que lhe é mais favorável em cada legislação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença (id. 3134824/25).

O sindicato contrarrazoou o recurso arguindo, em preliminar, ausência de dialeticidade no apelo. No mérito, rechaça as alegações aventadas (id. 3134827).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 3280290).

O e. Relator declinou da competência a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, decisão que foi objeto de embargos, acolhidos, cujo entendimento foi pela manutenção da competência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso (id. 7608903 e 76378453).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R (DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

O apelado assevera ausência de dialeticidade do recurso pelo fato das razões somente repetir matéria alegada em contestação, sem, ao menos, especificar os pontos de inconformismo da sentença recorrida.

Da leitura da peça recursal, constata-se que o apelante declina os motivos que ensejaram a sua interposição, em especial pelo julgamento que lhe fora desfavorável.

Ou seja, as apontadas razões do inconformismo com a decisão recorrida possibilitam a este órgão revisor a análise quanto ao acerto ou desacerto.

Logo, não vejo ofensa ao princípio da dialeticidade já que os argumentos apontados na apelação combatem a sentença recorrida.

Nessa linha, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça acerca da não violação ao princípio da dialeticidade em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES: 1- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - 2- ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – 3- LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO - SINTEP – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF - ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso
. (...)

(N.U 0037836-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (grifo nosso)

Logo,
REJEITO
a preliminar aventada.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado acima no relatório, cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Indenizatória de Danos Materiais proposta pelo
SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - MT – SUB SEDE CUIABÁ
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que, ao julgar parcialmente a ação, reconheceu o direito a majoração de 13,3% relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária como hora atividade aos professores substituídos, que deve ser calculada nos termos do § 4o, art. 2o, da Lei Federal no 11.738/2008, acrescido de juros de caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de vencimento de cada parcela, nos termos do art. 1o da Lei no 6.899/81 e súmulas 43 e 54 do STJ.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme art. 20, § 4o, do CPC (id. 3134728/29 e 3134837).

O ente municipal busca a reforma da sentença sob o argumento de que: 1) STF ao julgar a ADI 4167 declarou a constitucionalidade da Lei Federal no 11.738/08, mas não lhe atribuiu caráter
erga omnes
e efeito vinculante na parte concernente ao disposto no § 4o do artigo 2o da referida legislação; 2) insiste na inconstitucionalidade do § 4o, artigo 2o, da Lei Federal no 11.738/08 por violação aos artigos 25 e 61, § 1o, inc. II, C, da CF/88; 3) impossibilidade de combinação de regimes jurídicos no que é mais favorável ao servidor, no caso, entre a lei federal e lei local que rege a jornada de trabalho dos professores (id. 3134824/25).

A pretensão recursal cinge-se em saber se os professores do município de Cuiabá fazem jus ou não à majoração de 13,3%, relativa ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com base no parágrafo 4o, do artigo 2o, da Lei Federal no 11.738/2008, bem como ao pagamento dos valores retroativos do referido percentual
.

A Lei Federal no 11.738/2008, que regulamenta o dispositivo 60, inciso II, alínea “e”, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, bem como a Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação - LDB), fixa o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, nos seguintes termos:

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

§ 4
o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

A questão do piso salarial para os professores foi debatida no Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167/DF, cujo posicionamento foi pela declaração de constitucionalidade da citada norma legal,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIALIDE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2
. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008 .

(ADI 4167 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - julgado em 27/4/2011 - DJe- 162 divulgado 23-8-2011 publicado 24-8-2011). (grifo nosso)

Diante dos citados dispositivos infraconstitucionais e da jurisprudência pátria, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, ou seja, as tarefas de sala de aula devem ocupar o máximo de 2/3 da jornada de um professor, enquanto 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Ou seja, o professor público da educação básica tem direito no mínimo ao piso salarial nacional, ao limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e, ainda, 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

Por sua vez, a Lei Complementar no 220/200, que rege a matéria em âmbito municipal, prevê o percentual de 20% da carga horária como hora atividade para efeito de composição do subsídio dos professores, nos seguintes termos:

Art. 33. Fica assegurado a todos os
professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo
.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.
(grifo nosso)

Veja que o mencionado percentual estabelecido na legislação municipal é inferior àquele previsto na legislação federal.

Sendo assim, resta evidente que os professores, ora substituídos, fazem
jus
ao recebimento do percentual mínimo de 1/3 com relação a hora atividade, como forma de assegurar a isonomia salarial.

Não é outro o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça. Cita-se:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA — PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — DEFESA DE INTERESSE DE SINDICALIZADOS - REJEITADA — PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA — AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES - REJEITADA –– IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA — AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS - REJEITADA - SERVIDOS PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA — DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, enquanto que o fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.

A Lei Federal no. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, assim é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses; devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença e, fixar a data de 27/04/2011, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados.

Quanto a atualização dos créditos, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devendo incidir quedeverão incidir juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E.

Não havendo nenhum argumento ou documento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade promovida pelo juízo a quo, o benefício deve ser mantido.

Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

(N.U 0037172-16.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Insta ressaltar, como bem pontuado no julgado desta Corte de Justiça acima citado,
“(...) o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, malgrado urgência expressa desde 2008. (...)
”.

Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 4167/2008 para o dia 27/04/2011. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2)
bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011.

(STF, Plenário, EM. DECL. NA ADI 4167-DF, Min. Joaquim Barbosa, Data Julgamento: 27/02/2013). (grifo nosso)

E, para atualização dos valores, levando-se em conta o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos juros de mora de acordo com o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, enquanto para correção monetária o IPCA-E. Veja:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Como se trata de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma do artigo 85, § 4o, II, do CPC, por ocasião da liquidação da sentença.

Logo, cabe retificação da sentença em reexame para fixar o marco inicial para efetuar os pagamentos atrasados aos professores públicos municipais na data de 27/04/2011 com relação ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, que devem ser apurados em liquidação de sentença, com atualização de acordo com os critérios declinados no Tema 905 do STJ.

Além disso, anoto que os honorários advocatícios devem ser fixados no juízo da execução por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do 85, § 4o, II, do CPC.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença reexaminada para fixar como marco inicial o dia 27/04/2011 para pagamento do percentual de 1/3 a que fazem
jus
os professores substituídos, que deve ser apurado em liquidação de sentença, com atualização na forma do Tema 905 do STJ, quando, então, os honorários advocatícios devem ser fixados, a teor do artigo 85, § 4o, II, do CPC, devendo os demais termos serem mantidos.

E, via de consequência,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso voluntário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022